Tribunal: STF
Processo: RE 1429848
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina com fundamento nas alíneas ’a’ e ’b’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 16):



    ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL IMPLEMENTADA PELA MUNICIPALIDADE. POSTERIOR SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO DO TCE SOBRE O ASSUNTO. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LEGILAÇÃO MUNICIPAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO. ALEGADA VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DA DATA-BASE ANUAL, ANTE AS VEDAÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 8º DA LC N. 173/20. TESE INSUBSISTENTE. MERA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE NOVAS VERBAS AOS SERVIDORES. MATÉRIA ABORDADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, X, da Constituição Federal, e ao quanto decidido pelo Supremo no julgamento da ADI 6.447, sustentando, em síntese, que a Lei complementar n. 173/2020 vedou, a qualquer título, a concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. 



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo remeteu o recurso para o Colegiado julgador para eventual retratação, o que foi refutado em decisão assim sintetizada (eDoc 22):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO POR ESTA CÂMARA, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL IMPLEMENTADA PELA MUNICIPALIDADE. POSTERIOR SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO DO TCE SOBRE O ASSUNTO. ALEGADA VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DA DATA-BASE ANUAL, DIANTE DAS VEDAÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 8º DA LC N. 173/20. TESE INSUBSISTENTE. MERA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE NOVAS VERBAS AOS SERVIDORES. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISUM EM CONFORMIDADE COM O TEMA N. 1.137 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    Ato contínuo, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 24).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 31):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.450 E 6.525. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADIs 6.442, 6.447, 6450 e 6.525, todos de Relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão que restou assim resumida (meus grifos):



    AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, por ocasião de referido julgamento (meus grifos):



    Os autores das ADIs 6447, 6450 e 6525, alegam, em suma, que o art. 8º da LC 173/2020, por proibir os entes federados, até 31/12/2021, de concederem “a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”, bem como outras condutas que “desconsideram a realidade do funcionalismo público”, viola os preceitos constitucionais que garantem a irredutibilidade de remuneração, da manutenção do poder de compra dos servidores e, ainda, o direito adquirido. 



    Não vislumbro ofensa ao texto constitucional. 



    No que toca ao tema, a Constituição Federal prevê expressamente o seguinte no art. 37, XV: “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”. 



    Vê-se, portanto, ressalvadas as hipóteses constitucionais, que os detentores de cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou vencimentos reduzidos, uma vez que a irredutibilidade representa “garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/10/2003). 



    No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019).



    Ademais, o Pleno julgou o RE 1.311.742, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.137, oportunidade que reafirmou a jurisprudência desta Corte Suprema. A ementa do acórdão está assim redigida (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Apesar de clara elaboração sobre a matéria, constato que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina realizou uma interpretação peculiar da jurisprudência do Supremo, que venho de referir. 



    A propósito, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 18):



    [...] observa-se que o art. 8º da Lei Complementar n. 173/20 não veda expressamente a realização da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, proibindo que fosse concedido "vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração" (grifou-se). 



    E a ausência de menção da "revisão geral anual" no aludido excerto legal permite concluir que o legislador não tinha por intenção vedar a recomposição inflacionária da remuneração dos servidores, mas apenas a concessão de valores a maior e que ultrapassassem o índice de inflação que incidiu no ano anterior.



    O entendimento pode ser extraído, também, da própria decisão da Suprema Corte na ADI 6.447 supramencionada, ao apontar que os dispositivos da Lei Complementar n. 173/20 "pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos", não tratando da mera recomposição de valores perdidos em razão da inflação. 



    Se o próprio acórdão prolatado em sede de controle concentrado, cujo entendimento foi reafirmado em acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 8o Lei complementar n. 173/2020 que estabeleceu a proibição de concessão “a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração [...]”, não prevê exclusões que não as previstas na própria lei - exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública -, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese permitidora não prevista na legislação de regência e tampouco contemplada nos aludidos precedentes qualificados.



    De tal modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Convém destacar que ministros deste Supremo têm observado referido entendimento, conforme se constata nos seguintes julgados: RCL 48.538, ministro Alexandre de Moraes; RCL 49.835 e RCL 50.301 de Relatoria do ministro Edson Fachin; e RCL 50.619, ministro Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a julgar improcedente a pretensão deduzida pelo Município de Mirim Doce/SC, ora recorrido, invertidos os ônus da sucumbência,



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente